Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715658-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHAN WILLIAM VALADARES FONSECA AGRAVADO: RAIMUNDO JOSE ANDRADE D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: NATHAN WILLIAM VALADARES FONSECA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) em sede de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator